Tribunal: TJSP
Processo: 1000919-95.2017.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA – NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – JUIZ ESTADUAL SINGULAR COM DELEGAÇÃO FEDERAL – INVIABILIDADE, TODAVIA, DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Compete à Justiça Federal processar e julgar ação objetivando a concessão de benefício de natureza previdenciária,

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA – NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – JUIZ ESTADUAL SINGULAR COM DELEGAÇÃO FEDERAL – INVIABILIDADE, TODAVIA, DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Compete à Justiça Federal processar e julgar ação objetivando a concessão de benefício de natureza previdenciária, ressalvando-se somente o caso de competência delegada prevista no art. 109, § 3o, da CF/88 – Apuração do objeto da lide pela causa de pedir na inicial – Decisão do juízo de Jacupiranga/SP – Competência delegada – Autos remetidos ao T.R.F. 3a Região.

RECURSO OFICIAL E DA AUTARQUIA NÃO CONHECIDOS – REMESSA DOS AUTOS AO E. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO.